Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-26.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de móveis planejados – Acidente típico – Amputação total das falanges distais do quarto e quinto dedos da mão direita, com perda óssea – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente

Ementa:
Acidente do Trabalho – Montador de móveis planejados – Acidente típico – Amputação total das falanges distais do quarto e quinto dedos da mão direita, com perda óssea – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, benefício NB 91 / 611.098.343-1 / última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando à imediata implantação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário – Desprovidos os recursos de apelação das partes, provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001496-26.2016.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante EDUARDO CUNHA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
de apelação das partes, e deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
2
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Eduardo Cunha da Silva
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 13.386
Acidente do Trabalho – Montador de móveis planejados –
Acidente típico – Amputação total das falanges distais do
quarto e quinto dedos da mão direita, com perda óssea –
Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo
pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada, necessidade de maior
esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da cessação do
benefício de auxílio-doença acidentário, benefício NB 91 /
611.098.343-1 / última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito
suspensivo ao recurso – Indeferido o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, visando à imediata implantação do
benefício – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da
Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Desprovidos os recursos de apelação das
partes, provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 240/244, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Eduardo Cunha da Silva para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes, buscando a reforma da
decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
3
O INSS (fls. 248/254), pretendendo a inversão do julgado,
inicialmente, requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos. No mérito, em
síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício acidentário de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 19, 20 e 86 da Lei
8.213/91, sob o argumento de que a efetiva incapacidade laborativa para o trabalho
habitual não está caracterizada, uma vez que a perita deixou evidente que o autor
não apresenta qualquer tipo de incapacidade, estando apto para exercer seu trabalho
habitual quando da ocorrência do acidente, logo, ausente a redução da capacidade,
havendo tão somente necessidade de maior esforço, entende que impossível a
concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme ainda conclusão do laudo
pericial mencionada no recurso. Salienta que a perita verificou que não há sequer
incapacidade para a atividade habitualmente exercida ao tempo do infortúnio,
montador de móveis planejados, estando o obreiro totalmente apto ao exercício de
sua atividade habitual, e precisará tão somente de um pouco mais de esforço para a
execução de seu trabalho costumeiro. Destaca que a Lei no 8.213/91, artigo 86, não
confere direito a auxílio-acidente quando não há efetiva redução da capacidade para
a função habitualmente exercida, logo, ausente redução da capacidade para o
trabalho habitual, impossível a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios, no mínimo legal,
5% (cinco por cento) do valor da condenação, assim como sejam respeitados os
ditames das Súmulas 111 e 204 do C. STJ. Por fim, requer o recebimento do recurso
em ambos os efeitos, e o provimento do recurso.
Já o autor (fls. 268/270), no escopo de obter a reforma parcial
da r. sentença, requer, em síntese, a antecipação dos efeitos da tutela, diante do
caráter alimentar da ação, para a implantação imediata do benefício de auxílio-
acidente, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença.
Processados os recursos, não constam contrarrazões das
partes.
De rigor observar que o MM. Juiz a quo entendeu que
incabível o reexame necessário, uma vez ser o valor estimado para a condenação
inferior a mil salários mínimos (artigo 496, parágrafo terceiro, inciso I, do Código
de Processo Civil) (fls. 244).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Os recursos de apelação das partes são tempestivos e
preenchem os requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações
que tramitam por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa
de porte, remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art.
1.007, §1o do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
4
18 de março de 2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o
recurso, inclusive a taxa em comento.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial,
conclusivo pela redução da capacidade laborativa do obreiro, não vislumbro
probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil
reparação, como previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Código de Processo
Civil de 2015, restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, formulado pelo INSS.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança bases na alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico de
trabalho sofrido aos 17/06/2015, no exercício da função de montador de móveis
planejados (conforme declaração da empregadora, de fls. 28, e como consta na cópia
da CAT, de fls. 55), oportunidade em que sofreu cortes no quarto e quinto dedos de
sua mão direita (como consta na cópia de boletim de ocorrência policial, fls. 42, e
como narrado à perita, fls. 184), acidente que culminou em amputação das falanges
distais dos dedos atingidos, acarretando limitações de movimentos, e excessiva
sensibilidade dolorosa. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente,
já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, restabelecimento do benefício de auxílio-
doença, ou aposentadoria por invalidez, ou ainda auxílio-acidente, e demais
consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 55/56), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de benefício de
auxílio-doença acidentário (código 91), de 03/07/2015 a 18/05/2016, benefício de
número NB 91 / 611.098.343-1 (fls. 21/25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 115, 116, 118,
149, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209), com diagnóstico CID S 68-3,
(“Amputação traumática combinada de (partes de) dedo (s) associada a outras
partes do punho e da mão”) (fls. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209). Consta
indeferimento administrativo de pedido de auxílio-acidente, a fls. 149.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial do
IMESC, de fls. 183/193), a perita constatou, em exame físico de membros
superiores, “mãos com mobilidade normal com deformidades em IV e V dedo a
direita, ausência de falange distal, preensão globalmente preserva, manuseia papéis
sem dificuldade. Sem atrofia muscular. A mobilidade articulações destes membros
são normais, sem limitação funcional ou anatômica aos movimentos ativos e
passivos. Força muscular globalmente preservada. Ausência de retrações,
abaulamentos, edemas, sem alterações tróficas de pele e de fâneros” (fls. 186).
Mencionou a experta radiografia da mão direita, em que evidenciada “ausência
(amputação) das falanges distais do quarto e quinto dedos” (fls. 187).
Relatou a experta que “pode-se concluir que trata-se de
periciando portador de sequela de acidente de trabalho (amputação parcial de IV e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
5
V dedo da mão direita) que causou alteração de hábitos cotidianos por período
superior a 30 dias e incapacidade laboral por igual período. Restando sequelas
funcionais e dor crônica referida destes segmentos isto secundário ao acidente
narrado. Encontra-se independente e as atividades de vida diária lhe são possíveis
sem ajuda externa, com segurança e em tempo razoável em comparação com pessoa
hígida de mesma faixa etária ” (fls. 187/188).
Em resposta a quesito, diagnosticou a perita se tratar de
“Amputação parcial do quarto e quinto dedo da mão direita (falange distal)” (fls.
189), que “Já existe debilidade parcial da Mão direita” (fls. 189), e que “Trata-se
de sequela de acidente de trabalho” (fls. 190), “Sequelas estáveis e definitivas” (fls.
191), sendo a incapacidade “Permanente” (fls. 191), esclarecendo ainda a experta,
também em resposta a quesito, que “As sequelas geram incapacidade parcial
incompleta e permanente” (fls. 191), com data de início da incapacidade aos
“17/06/2015 (data do acidente)” (fls. 191). Ainda em resposta a quesito, esclareceu
a experta que “As sequelas são permanentes” (fls. 192), e, ao ser indagado se, “em
sendo permanente, implica apenas na redução da capacidade laborativa do
periciando, ou inviabiliza o exercício de toda e qualquer atividade profissional?”
(fls. 192), respondeu a perita que “Existe redução de capacidade laborativa” (fls.
192). Também em resposta a quesito, esclareceu a perita que as lesões não se
enquadram em alguma das situações indicadas no Anexo III do Decreto 3.048/99
(fls. 192). Esclareceu ainda a experta que o autor pode ser reabilitado ou readaptado
em outra atividade laboral (fls. 193), em “Atividades que não impliquem no uso do
IV e V Dedo de mão direita” (fls. 193).
Admitiu a perita à origem ocupacional da lesão, no acidente
ocorrido, relatando e concluindo a experta que “Os achados de exame físico e
documentos anexados aos autos enviados ao IMESC estão de conformidade com os
sintomas relatados na presente perícia. Existe nexo com o acidente de trabalho
narrado, como causador do dano exibido alvo da presente perícia; Periciando
atualmente encontra-se em condições clínicas já estabelecidas estáveis, com
caracterização de incapacidade parcial incompleta permanente. Periciando
encontra-se com sua capacidade funcional laborativa reduzida em quantidade,
qualidade e competitividade; Fica estabelecido como data da consolidação das
lesões outubro de 2015; e como data da incapacidade em 17/06/2015 com nexo de
casualidade com o acidente alvo da presenta perícia, e sem caracterização de
incapacidade total. As sequelas que deram origem ao déficit funcional parcial e
permanente da integridade física psíquica são: compatível com o exercício da
atividade profissional habitual, mas implicando esforços suplementares. Haja visto
periciando relatar que mantém-se trabalhando em formação informal como
montador de móveis e ajudante de pedreiro; As lesões encontradas não se
enquadram no Anexo III
Relação das situações que dão direito ao Auxílio
Acidente do Decreto 3048/99 Regulamento da Previdência Social” (fls. 188).
Desse modo, asseverou a louvada, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, e concluindo a perita médica pela existência de
sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor, ante o
dispêndio de maior esforço para a realização de suas funções habituais, fazendo jus
aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo médico pericial é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
6
conclusivo pela redução da capacidade laborativa do obreiro, de forma parcial e
permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor, que apresenta
amputação total das falanges distais do quarto e quinto dedos da mão direita (fls.
187), logo, com perda óssea (fls. 186, 187 e fotografias de fls. 92/94), repercutiu em
suas funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como montador de
móveis planejados, desempenhou atividades braçais e manuais que exigem a
integralidade dos movimentos das mãos e dos dedos, sendo que a limitação
funcional constatada (fls. 187, 188) implica em redução de sua capacidade
laborativa, em razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades
habituais desenvolvidas no momento do acidente de trabalho (fls. 188), implicando
tal déficit em redução da capacidade para o trabalho, como também foi asseverado
pela perita (fls. 188, 191, 192), que assegurou que o obreiro está “com sua
capacidade funcional laborativa reduzida em quantidade, qualidade e
competitividade” (fls. 188).
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86
da Lei 8.213/91, caso constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o
trabalho habitualmente exercido, como é o caso dos autos.
No entanto, analisando o desfecho do exame médico pericial,
bem se vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o
labor, esta entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade
laborativa, ainda que de menor nível de complexidade, requisito essencial à
pretendida concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa do autor (fls. 192), que ainda pode desenvolver as mesmas
atividades laborativas, porém mediante dispêndio de maior esforço, como
assegurado pela perita (fls. 188). Sua incapacidade, portanto, não é total, absoluta,
podendo desempenhar atividades laborativas (fls. 193), não sendo assim caso de
aplicação do artigo 42, que define a aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim
do artigo 86 da Lei 8.213/91, que trata do benefício de auxílio-acidente,
considerando que o déficit funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro
parcial e permanente. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais do
autor para se aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
7
ou de doença ocupacional. Também não é caso de se restabelecer ou conceder o
benefício de auxílio-doença acidentário, uma vez que já consolidadas as moléstias,
observando que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e
temporária para o labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da
capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o pagamento de
auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). Assim, para a concessão ou
restabelecimento de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de
incapacidade total e temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso,
não bastando a simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da
manutenção de eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e
permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente. E, para a
concessão do benefício de auxílio-acidente, basta a redução da capacidade laborativa
(fls. 188, 192, artigo 86 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97), ainda
que mínima.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), boletim de ocorrência policial, e
visto que admitido pelo perito e reconhecido pela própria autarquia, ao conceder
administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 21/27, 29/33,
115/116, 118, 149, 201, 203/209).
Vale ressaltar que, nada obstante a resistência oposta pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
8
INSS, o laudo pericial está suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de
assistente técnico), senão por meras conjecturas, merecendo, destarte, orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder, entretanto, ao dia subsequente ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário / última alta médica, e não ao próprio dia da cessação,
como constou na r. sentença (fls. 243), devendo, portanto, ter início no dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença acidentário NB 91 / 611.098.343-1, última alta
médica (ocorrida aos 18/05/2016 fls. 30, 115, 118, 201, devendo assim fluir a
partir de 19/05/2016), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro,
negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente,
conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, e sendo concedido ainda o abono anual acessório obrigatório, mas devendo
ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão
de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
No entanto, entendo que não é caso de se deferir o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, objeto do recurso de apelação do autor, visando à
imediata implantação do benefício, devendo se aguardar o regular prosseguimento
do feito e o trânsito em julgado. Com efeito, relativa à urgência da medida
requerida, e, nada obstante a demonstração da verossimilhança do direito requerido
na inicial, a pretensão do autor carece do outro requisito ensejador da antecipação da
tutela, qual seja, o risco de dano, uma vez que estando incapacitado parcialmente, o
autor pode retornar ao trabalho.
Assim, diante da ausência de pressuposto necessário, não há
como impor ao INSS, em sede de tutela, o ônus de arcar com o pagamento do
auxílio-acidente.
Neste sentido já decidiu o STJ:
“TUTELA ANTECIPADA - Ação acidentaria
Sentença de procedência sujeita ao reexame
necessário
Indeferimento do pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
9
implantação imediata do benefício - Caso em
que os elementos trazidos são insuficientes
para a concessão da medida antecipatória,
devendo a parte aguardar a confirmação da
sentença pelo tribunal - Não preenchimento
dos requisitos do art. 273 do CPC - Recurso
desprovido. “Os pressupostos da tutela
antecipada são concorrentes, a ausência de
um deles inviabiliza a pretensão do autor”.
(STJ 2a Turma REsp 265.528-RS, Rel. Min.
PEÇANHA MARTINS, j. 17.6.03, negaram
provimento, v.u., DJU 25.8.03, p. 271.)”
Ademais, releva anotar que o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela erigido pelo obreiro resta também prejudicado, pois todos os
recursos, nesta oportunidade, já foram julgados. Assim, em tese, não há mais
prejuízo e nem oportunidade para antecipação de qualquer tutela, mesmo porque
qualquer recurso erigido contra o V. Acórdão não terá efeito suspensivo.
Neste sentido, já se decidiu nesta Colenda Câmara:
“Inicialmente,
cumpre
esclarecer
estar
prejudicada a análise da possibilidade ou não
de antecipação da tutela em sentença, pois a
fase em que se encontra o processo (prolação
de acórdão) torna a medida inócua, uma vez
que eventual recurso contra este acórdão não
possui efeito suspensivo” (Apelação no
0001322-28.2005.8.26.0407-
Rel.
Des.
AMARAL VIEIRA, j. 13.12.2011).
No mesmo diapasão:
“ACIDENTÁRIA

AÇÃO
CAUTELAR
INCIDENTAL
PLEITO DE IMEDIATA
IMPLANTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
POR
INVALIDEZ FALTA DE INTERESSE DE
AGIR INICIAL INDEFERIDA Tendo sido
proferido acórdão em sede de apelação no
processo principal, contra o qual não cabe
recurso com efeito suspensivo, carece de
interesse processual a presente cautelar

Ademais,
a
imediata
implantação
do
benefício tem natureza de antecipação dos
efeitos da tutela, não admitida a cautelar
incidental Processo extinto sem resolução
de mérito (artigos 269, VI, e 295, III, ambos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
10
do CPC).” Ação Cautelar Inominada no:
0050445-71.2013.8.26.0000,
relatada
pelo
Desembargador Antonio Tadeu Ottoni).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001496-26.2016.8.26.0539 -Voto no 13.386
11
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, mas prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ,
ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código de Processo
Civil de 2015. Também não há que se falar em minoração do valor da condenação
em honorários advocatícios nesta sede, como também pretendido no recurso de
apelação do Instituto.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento aos
recursos de apelação das partes, e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator